Tribunal: TJBA
Processo: 0404556-11.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0404556-11.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S/A e outros

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME FEUERMANN MISSAGIA, CRISTINE RUMI KOBAYASHI

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CRISTINE RUMI KOBAYASHI, JOSE GUILHERME FEUERMANN MISSAGIA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS.
CREDITAMENTO DE ICMS INCIDENTE SOBRE A ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA
.
ARMAZENAMENTO EM CÂMARAS FRIGORIFICAS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA POSTERIOR REVENDA EM ATACADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ATIVIDADE DE INDUSTRIALIZAÇÃO EM TERRITÓRIO ESTADUAL. CREDITAMENTO
DE ICMS
EM DECORRÊNCIA DA ENTRADA DE MERCADORIAS EM OPERAÇÃO DE RETORNO DE ARMAZENAGEM. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. CASO CONCRETO. RECOLHIMENTO ANTERIOR INDEVIDO. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0404556-11.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S/A e outros
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimentos aos recursos interpostos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .